Tribunal: STF
Processo: Pet 12771
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet 11.704/DF, contendo representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal GUILHERME BATISTA CORRÊA, pela expedição de mandado de prisão preventiva em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) e de medidas cautelares diversas da prisão em face de LAURO LOPES VALADARES (CPF nº 147.836.491-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como o relatório final da apuração criminal das condutas dos investigados.



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial (eDoc. 17, fls. 113-129).



    A Procuradoria-Geral da República, em 5/8/2024, ofereceu denúncia em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29 caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 17, fls. 160-176; Petição STF nº 94.922/2024).



    Por meio da petição STF nº 115015/2024, o advogado Luiz Augusto Rutis (OAB/DF nº 57.823) constituído pelo denunciado LAURO LOPES VALADARES, requereu acesso aos autos do Inq 4.920 e da Pet 11.704, bem como “o sobrestamento do prazo para apresentação da resposta prévia até que os procedimentos sejam franqueados”. 



    Em 17/9/2024, a Defesa de LAURO LOPES VALADARES apresentou regularmente sua resposta à denúncia (eDoc. 75).



     É o breve relato. DECIDO.



    Considerando que os pedidos de acesso aos autos já foram deferidos nos respectivos processos (Inq 4.920 e Pet 11.704) e que a defesa já apresentou a resposta à denúncia no prazo legal, JULGO PREJUDICADOS os pedidos defensivos.



    Intime-se a defesa constituída, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente